Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (EC 87/15).
1. “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. RE 1.287.019 (Tema 1.093).
2. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não alcança as demandas judiciais em curso, o que é o caso dos autos. Segurança Concedida.